Tribunal: TRF3
Processo: 0000088-21.2015.4.03.6102
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
1/236)

0000088-21.2015.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/03/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80011

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/03/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ARTIGO 171, §3o, DO CÓDIGO PENAL. CORRETA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se tratou de "in casu" de "supressão ou redução de tributo", elemento do tipo do crime tributário. Não se sabe mesmo, não havendo prova nos autos, se os contribuintes em questão tinham renda a ser tributada. Os contribuintes beneficiados pelas restituições não chegaram a prestar serviços na empresa, tendo sido falsificados os contratos respectivos; por outro lado, segundo os elementos dos autos, alguns dos beneficiados eram parentes dos acusados responsáveis pela empresa e lhes transferiram em seguida o valor das restituições.

2. As condutas melhor se amoldam ao crime de estelionato, sendo de rigor a condenação de Waldomiro Carlos Zola, Humberto Alves de Oliveira e Marcela de Cassia Toledo Zola pela prática do delito previsto pelo a

Inteiro teor:
1/236)

0000088-21.2015.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/03/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80011

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/03/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ARTIGO 171, §3o, DO CÓDIGO PENAL. CORRETA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se tratou de "in casu" de "supressão ou redução de tributo", elemento do tipo do crime tributário. Não se sabe mesmo, não havendo prova nos autos, se os contribuintes em questão tinham renda a ser tributada. Os contribuintes beneficiados pelas restituições não chegaram a prestar serviços na empresa, tendo sido falsificados os contratos respectivos; por outro lado, segundo os elementos dos autos, alguns dos beneficiados eram parentes dos acusados responsáveis pela empresa e lhes transferiram em seguida o valor das restituições.

2. As condutas melhor se amoldam ao crime de estelionato, sendo de rigor a condenação de Waldomiro Carlos Zola, Humberto Alves de Oliveira e Marcela de Cassia Toledo Zola pela prática do delito previsto pelo artigo 171, §3o, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

3. A materialidade está demonstrada por meio das provas colhidas nos autos 0005146-34.2017.4.03.6102, onde se atesta que, apesar de a empresa Poliedro Contadores SC Ltda., com sede em Bebedouro/SP, durante o ano de 2010, manter apenas dois empregados, Patrícia Alves de Oliveira e Sandra Alves de Oliveira,, Marcela de Cassia Toledo Zola fez constar de sua Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2010/exercício 2011, o recebimento de R$43.748,29 (quarenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) na condição de sua empregada, com retenção de imposto de renda na fonte num total de R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), recebendo restituição de imposto de renda no importe de R$ 9.278,78.

4. A ausência de recolhimento na fonte indicou a falsidade das declarações.

5. Da mesma forma, a autoria é inconteste. Humberto Alves de Oliveira era administrador e representante de Poliedro Contadores SC Ltda. e forneceu à acusada falso Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, datado de 28.02.11, para o ano calendário 2010, para dar veracidade às declarações fornecidas ao Fisco. Waldomiro Carlos Zola, contabilista e sócio da Poliedro, foi quem confeccionou a Declaração de Ajuste Anual apresentada por Marcela de Cassia Toledo Zola no exercício de 2011, ano calendário 2010, recebendo parcela dos valores relativos à indevida restituição.

6. No tocante à dosimetria da pena, não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a pena deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.

7. Apelo desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, negar provimento à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.